Tribunal: TJDFT
Processo: 0712890-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0712890-86.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KAYO JOSE MIRANDA LEITE ARARUNA APELADO: SUELY ALMEIDA BEZERRA DESPACHO DEFIRO a petição da parte autora/apelada (ID 56878103) para determinar a expedição de Alvará de Levantamento em seu favor, em seu nome, SUELY ALMEIDA BEZERRA, pertinente à quantia de R$100.000,00 (cem mil reais) depositada em ID 56152764, intimando-a para retirar o referido documento. Após, retornem os autos conclusos para julgamento da apelação, acerca dos pedidos que não foram objeto do acordo homologado. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 22 de abril de 2024 15:50:55. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora